Tribunal: STF
Processo: HC 238645
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 845.028/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 (vigente à época dos fatos).



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    Consta da denúncia que o Corréu Ricardo Doniseti de Souza seria proprietário da empresa RDS Comércio de Licitações (CNPJ nº 24.906.696/0001/88), que teve reconhecida contra si a proibição de contratar com poder público por meio dos procedimentos administrativos de apuração de responsabilidade (PAAR) de nº 07/2019, 17/2019 e 24/2018, ao passo que o Coacusado Leonardo dos Santos Sousa seria o dono da empresa LS Comércio de Licitações (CNPJ nº 22.489.543/0001-57), sendo que, todavia, Leonardo seria apenas um “laranja” de Ricardo, considerando que ele seria o responsável de fato pelos negócios da empresa daquele. Nessa condição, os Réus participariam juntos das disputas para o fornecimento de materiais esportivos à Prefeitura de Guaíra, com entrega de orçamentos e toda a documentação correlata, visando dar o aspecto de legalidade e concorrência, sendo que, em verdade, quem efetivamente vencia e participava das mesmas e da execução contratual era o próprio Ricardo, mesmo quando a empresa de Leonardo se sagrava vencedora. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Buscando anular a condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. DENÚNCIA INEPTA. SUPERVENCIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DESCRITOS NA DENUNCIA. ART. 383 DO CPP. EMENDATIO LIBELLI . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise da alegada inépcia da denúncia.



    2. É cediço que "[...] o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal". Desse modo, não constitui ofensa ao referido preceito se o Juízo sentenciante, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribui aos fatos descritos apropriadamente na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão acusatório (HC 297.447/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/11/2014, DJe 13/11/2014).



    3. Assim, como o réu se defende dos fatos, e não da imputação legal dada pelo órgão acusador, não estava o Juízo sentenciante impedido de atribuir aos fatos nova definição jurídica, no caso amoldando a conduta dos acusados ao crime do art. 90 da Lei n. 8.999/1993 e não ao crime do art. 299 do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. 



    Neste recurso, ação, a defesa aponta a inépcia da denúncia, ao argumento de que não descreve de forma pormenorizada a conduta praticada pelo paciente. Destaca que o artigo 41 do Código de Processo Penal determina os requisitos a serem cumpridos quando do oferecimento da denúncia, sob pena de caso descumpridos, acarretar sua rejeição, com especial destaque à exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, bem ainda a classificação do delito. 



    Alega, ainda, Não havendo correlação entre os fatos narrados na denúncia e os fatos em razão dos quais o paciente Ricardo e o corréu Leonardo foram condenados, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida pela Superior Tribunal de Justiça, que se amolda à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal. Nessa linha de consideração, destaca-se o seguinte trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento do HC 129.577-AgR:



    É que, como tive o ensejo de enfatizar na decisão ora questionada, o acórdão impugnado tem o beneplácito do magistério da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema , reconhece que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante (HC 88.963/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 116.561/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): (...) 



    (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016) 



    No mesmo sentido: HC 70.352, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 3/12/1993; RHC 209.399 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/3/2022; HC 207.666 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021; RHC 133.130 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/4/2018. 



    A respeito da alegada ausência de correlação entre o fato descrito na denúncia e a conduta pela qual o paciente foi condenado, consignou o STJ: 



    Sobre o posicionamento adotado pela Corte de origem, cumpre anotar que "[...] no sistema processual penal brasileiro, o réu se defende da imputação fática e não da imputatio juris " (AgRg no REsp 1.531.039/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 26/10/2016). 



    Outrossim, como é cediço, "[...] o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal". Desse modo, não constitui ofensa ao referido preceito se o Juízo sentenciante, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribui aos fatos descritos apropriadamente na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão acusatório (HC 297.447/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/11/2014, DJe 13/11/2014). 



    Conforme apontado pelas instâncias ordinárias, "o desiderato dos Réus não era simplesmente fazer inserir a declaração falsa em documento visando alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, mas, ao assim agindo, sua conduta tinha por objetivo, tal como descrito na denúncia, participar de certames licitatórios da municipalidade e nisso se exaurindo, não alcançando outras pessoas -, devendo ser aplicado o tipo da Lei Geral de Licitações" e, consoante o teor do art. 383 do Código de Processo Penal, que trata da hipótese de emendatio libelli, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. 



    Assim, como o réu se defende dos fatos, e não da imputação legal dada pelo órgão acusador, não estava o Juízo sentenciante impedido de atribuir aos fatos nova definição jurídica, no caso amoldando a conduta dos acusados ao crime do art. 90 da Lei n. 8.999/1993 e não ao crime do art. 299 do Código Penal. 



    [...]



    Registre-se, outrossim, que a emendatio libelli promovida pelo Magistrado de 1º grau foi, inclusive, benéfica aos réus, como bem destacou o Tribunal de origem. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado [...]. Precedentes: RHC 115.654, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21.11.13; HC 92.484-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19.06.12; HC 103.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.05.11; HC 102.375, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.08.10; RHC 97.669, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12.02.10; AI 625.389-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 19.06.13” (HC 120587, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/6/2014).



    E, pelo que se depreende dos documentos que instruem esta impetração, a instância ordinária não desbordou dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, conforme destacado pelo STJ.



    Além disso, a adequação típica efetuada na sentença não tem o condão de nulificar a condenação, especialmente porque nada impediu a compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento da nulidade. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v. g., entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012), e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente